Tribunal: TJDFT
Processo: 0026675-11.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PROVAS FRÁGEIS. AUSÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a presença de certos requisitos, a saber: (I) o ato ilícito; (II) a culpa em seu sentido lato sensu ; (III) o nexo etiológico que une a conduta do agente ao prejuízo experimentado pela parte ofendida; e (IV) o dano, este como elemento preponderante da responsabilidade civil, sem o qual não há o que reparar.
2. As provas documentais são frágeis, nada esclarecem sobre a autoria do acidente e tampouco a culpa do réu, não havendo, portanto, nexo de causalidade.
3. Nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa.
4. Face ao desprovimento total da apelação os honorários devem ser majorados, conforme disposto no §11 do mesmo dispositivo legal.
5. Recursos conhecidos, provido o do réu e desprovido o do autor.